Tribunal: TJMT
Processo: 1039030-39.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039030-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANILCE MARQUES DE ARAUJO COSTA - CPF: 314.303.251-00 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do relator, a fim de manter a sentença de improcedência. Com efeito, vislumbro a ausência de regulamentação acerca do pagamento do adicional de insalubridade no âmbito da norma regulamentadora da carreira dos profissionais lotados no setor da educação estadual. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA INCOMPATÍVEL. NECESSIDADE DE
LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para concessão de adicional de insalubridade, necessária a comprovação de prática de atividades insalubres, a ser atestada mediante a confecção de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) por engenheiro do trabalho.

2. Hipótese dos autos em que a perícia médica utilizada como prova emprestada não se adequa à verba pleiteada, sendo necessária a desconstituição da sentença para devida instrução processual.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, ao passo que requer a realização de perícia para produção do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.

Contrarrazões não apresentadas.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1039030-39.2023.8.11.0001

Polo Ativo

EVANILCE MARQUES DE ARAUJO COSTA

Polo Passivo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na prática de atividades insalubres pela parte recorrente no exercício da função de [apoio administrativo educacional] e, ainda, a validade da perícia técnica utilizada pelo juízo
a quo
.

Eis a sentença recorrida:

A parte autora relata que exerce o cargo “APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30” com função na “preparação e distribuição da alimentação escolar; desempenhando atividade de cozinheira”, expondo-se ao calor excessivo.

Alega que a função exercida é considerada atividade insalubre, e, portanto, é suficiente a lhe garantir o adicional de 40% (grau máximo) sobre vencimento base, com fulcro no disposto no artigo 7º,XXIII, da Constituição Federal, e art.189, art. 190, art. 191, art.192 da CLT, e de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR – 15).

Por outro lado, compulsando detidamente os autos, verifico que a Requerente, na peça inicial, não
comprovou laborar em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos, que ensejem a aplicação do grau máximo (40%) de insalubridade.

Nesse sentido, esclareço que em âmbito estadual, o adicional de insalubridade tem caráter indenizatório, se traduzindo em uma verdadeira gratificação em razão do local onde são exercidas as atividades desempenhadas pelo servidor.

Saliente-se, também, que a requerente não comprovou laborar em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos, que ensejem a aplicação do grau máximo (40%) de insalubridade.

O próprio exame técnico simplificado, utilizado como prova emprestada, concluiu que “a requerente não preenche os critérios do anexo nº 14 da NR 15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES, referente as atividades laborais que possuem envolvimento com os agentes biológicos para o recebimento do adicional de insalubridade” (Num. 138896887 dos autos n. 1017045-14.2023.8.11.0001).

[...]

Portanto, diante da ausência de regulamentação no âmbito da norma regulamentadora da carreira dos profissionais lotados no setor da educação estadual acerca do pagamento do adicional de insalubridade, e da não comprovação dos fatos alegados por meio de perícia técnica, a parte autora não faz jus ao recebimento do referido adicional.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tenho que a pretensão recursal merece acolhimento. Explico.

Trata-se de ação cujo objeto é a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de adicional de insalubridade pelo exercício de função nas áreas de Limpeza/Manutenção/Nutrição.

Em que pese o fundamento de inexistência de regulamentação quanto ao cargo específico da parte recorrente, uma análise conjunta de distintos dispositivos legais da administração estadual permite a verificação do direito pleiteado:

Lei Complementar n. 04/1990

Art. 87 Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional
no termos
da legislação pertinente.

Lei Complementar n. 502/2013

Art. 2º Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

Apesar da omissão da Lei Complementar n. 50/1998 quanto à prática de atividades insalubres pelos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, a situação não se traduz em conflito aparente de normas, pois não há proibição ou negativa quanto ao direito de perceber o adicional de insalubridade na lei específica (LC n. 50/1998), enquanto a lei geral (LC n. 04/1990), aliada à legislação específica do adicional de insalubridade (LC n. 502/2013), prevê a verba para os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, sem distinção de cargo.

Para obtenção da referida verba, inconteste a necessidade de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) redigido por Engenheiro do Trabalho após verificação
in loco
das condições de trabalho.

No caso, o juízo
a quo
utilizou como prova emprestada a perícia técnica realizada pela médica Michele Taques Pereira
Baçan
nos autos de n.
1017045-14.2023.8.11.0001
, com comparecimento da parte autora (daquele feito) ao local da perícia para exame.

Verifico a indispensabilidade da perícia para atestar a existência [ou não] de atividade insalubre, pois sequer analisadas as condições de trabalho da parte recorrente, o que se mostra fundamental para análise do adicional pleiteado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT –– CERCEAMENTO DE DEFESA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL POR PERITO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA. Embargos conhecidos e providos.

A não realização de nova prova pericial, quando inconclusivo-contraditória, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao princípio da verdade real, previsto no artigo 370 do novo CPC. Na forma do artigo 82 do CPC, compete, no caso concreto, à apelante prover as despesas com a
pericia
que foi requerida.

(TJ-MT, N.U 1007268-72.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 16/02/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(TR-MT, N.U 1070265-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)

Assim, de rigor a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para realização de visita
in loco
por competente engenheiro do trabalho para que seja confeccionado Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho atestando eventual existência de atividades insalubres.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e (i) anular a sentença recorrida; (
ii
) determinar o retorno dos autos à origem para elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho por engenheiro do trabalho mediante visita
in loco
do local de trabalho da parte recorrente.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024